Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-25.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800814-25.2022.8.14.0104

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. AFASTAMENTO MAJORANTE DE ARMA. POSSIBILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO. USO DO ARTEFATO BÉLICO NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA DATA DE COMETIMENTO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser decotada a majorante do emprego de arma de fogo se não há evidência nos autos do uso do referido armamento.

2. A ausência de decisão, com trânsito em julgado, no momento da prática do novo crime, garante o afastamento da agravante da reincidência, conforme dispõe o art. 63 do CP.

3. Pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 66 (sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

4. RECURSO CONHECIDO PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Narra a denúncia (ID 15309290),
in litteris
, que:

“(...)
Consta nos autos do caderno policial n. 00155/2022.100112-3, que no dia 17/04/2022, por volta de 21h, nas proximidades do campo de futebol Poeirão, neste município e comarca, o denunciado ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, em união de desígnios e esforços entre si e também com outra pessoa identificada pelo denunciado como Roberto, mas até o presente momento não localizada, subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa e com emprego de arma de fogo, vitimando GEOVANA BARBALHO SILVA.

DOS FATOS

Segundo apurou-se nos autos do caderno policial em referência, no dia e hora dos fatos, a vítima GEOVANA BARBALHO SILVA estava indo em direção ao Posto Hannna, proximidades da Igreja Missionária, nesta cidade, na condução da sua motocicleta Honda Biz 110, cor branca, sem placa, ano 2020/2020, chassi 9C2JC7000LR036658, quando foi surpreendida por 02 (dois) indivíduos que estavam na condução de uma outra motocicleta de marca modelo Honda CG 150 Fan ESDI.

Ato contínuo, os indivíduos deram voz de parada e ordenaram que a vítima descesse da motocicleta, utilizando-se de 01 (uma) arma de fogo, momento em que o indivíduo que estava na garupa, ora denunciado, empreendeu fuga conduzindo a motocicleta da vítima, para rumo ignorado.

Em Sede Policial, a vítima reconheceu de imediato o denunciado como sendo um dos autores que lhe abordaram, inclusive, informou ter sido o responsável por conduzir a motocicleta roubada, detalhando que este vestia uma camisa branca no momento do fato.

Ocorre que, na noite do corrente dia, a vítima foi informada que sua motocicleta havia sido apreendida pela guarnição da Polícia Militar.

Desse modo, apurou-se que após a subtração da motocicleta da vítima, tendo esta comunicado o fato junto ao quartel da Polícia Militar, foi solicitado apoio das guarnições da Polícia Militar das cidades de Tucuruí e Goianésia, ocasião em

que foi montada barreira policial junto à primeira guarita da barragem, após o túnel, e interceptados os autores do fato, tendo em vista que empreenderam fuga rumo a Tucuruí/PA.

À d. autoridade policial, os policiais esclareceram que ao visualizem a barreira policial, os indivíduos que, conduziam a motocicleta utilizada no fato e a motocicleta produto do crime, na tentativa de se desvencilharem, acabaram caindo

das motocicletas, no entanto, o indivíduo identificado como Roberto, piloto da motocicleta no momento do fato, conseguiu evadir-se do local em sentido às margens do Lago, chegando a pular na água.

Na oportunidade, fora efetuada a prisão em flagrante do denunciado, o qual foi conduzido à Seccional de Polícia Civil de Breu Branco juntamente com as motocicletas apreendidas, para as providências de estilo.

Ouvido pela d. autoridade policial, o denunciado ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS confessou a prática do crime que lhe é imputado, tendo, inclusive, esclarecido que idealizou a ação quando avistou a vítima em sua motocicleta e por ocasião, pediu que Roberto parasse a motocicleta para que executasse a ação criminosa idealizada, sendo, portanto, lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante.

Não fora possível, na oportunidade, proceder a identificação e qualificação do segundo agente, identificado pelo denunciado como Roberto, tendo em vista que este não foi localizado.

A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas mediante os depoimentos testemunhais, as declarações da vítima, o Auto de Apreensão e Apresentação (pág. 3 do ID n. 58907936), o Auto de Entrega (pág. 4 do ID n. 58907936) e demais documentos juntados nos autos
(...)”.

Em razões recursais (ID 13013415), a defesa do apelante pugna pelo afastamento da qualificadora por emprego de arma de fogo, visto que esta não foi apreendida e periciada a fim de exsurgirem as dúvidas quanto à potencialidade lesiva do objeto, tratando-se, conforme alega, de exigência para a aplicação da causa de aumento de pena. Acrescenta que não pode a palavra da vítima ser a única fonte de embasamento para aplicação da majorante.

Requer ainda, que seja desconsiderada a agravante da reincidência afirmando, a defesa, que o réu não possui nenhuma condenação transitada em julgado.

Em contrarrazões (ID 16391175), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o(a) Procurador(a) de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Quanto ao pedido de afastamento da majorante de uso de arma de fogo.

É entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB (redação anterior à Lei 13.654/2018), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese
sub

examine
, entretanto, não há evidência nos autos do uso do referido armamento, referindo-se a prova testemunhal, tão somente, à menção ao emprego de arma, ao referir-se que um dos assaltantes colocou a mão dentro da camisa, simulando o uso de tal instrumento.

Em seu depoimento, a vítima Geovana Barbalho Silva é categórica ao afirmar que não visualizou a arma, que até a sua comadre, que estava presente no momento do roubo, acreditava que se tratava de um celular, o objeto utilizado para simular o armamento (ID 15309336).

Corroborando os fatos, o interrogatório do réu Alexandre Silva dos Santos deixa bem claro ao confessar o delito, que estava apenas conduzindo a motocicleta, quando o seu comparsa deu a ideia de realizar o roubo, momento em que o comparsa desceu da moto e desceu da motocicleta que estava e realizou a abordagem da vítima.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal Comentado, 24ª Edição, Editora Forense, 2024 leciona “(...)
22. Arma defeituosa ou sem munição e a simulação: (...) da simulação de arma, quando o agente se vale do próprio dedo ou de um instrumento pontiagudo debaixo de suas vestes, dando a impressão de carregar um revólver. Entendemos ser meio suficiente para gerar a grave ameaça, pois a vítima normalmente não costuma blefar nesses casos, entregando seus bens. Deve responder na figura simples, prevista no caput do art. 157 CPB

Dessa forma,
mister se faz,
in casu
, o decote da majorante do emprego de arma de fogo, pelos motivos transcritos alhures, persistindo a condenação somente nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

2. Agravante Da Reincidência:

Quanto ao tema, verifico que a referida Agravante merece ser extirpada da dosimetria.

Isto porque, o art. 63 do Código Penal: "
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
".

Desta forma, o agente cometeu o crime apurado nestes autos em 17.04.2022 e, apesar de responder a outras quatro ações penais, o trânsito em julgado delas não ocorreu, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID 15309296) emitida em 25.05.2022.

Da leitura da referida certidão verifica-se que as condenações concretizadas estão em execução provisória, não havendo que se falar, portanto, em reincidência.

Realizo novo cálculo da dosimetria da pena com o decote da majorante de arma de fogo e da agravante da reincidência:

Na
1ª fase
, mantenho a dosimetria realizada pelo magistrado primevo. A culpabilidade é exacerbada, considerando que o objeto do crime é um dos mais valiosos no mundo do crime, a motocicleta tem grande valor comercial e fácil poder de revenda no mercado negro, e em razão disto verifica-se o elevado número de delitos desta espécie, assim como, de acordo com o depoimento da vítima em juízo, no momento do crime sua amiga estava com uma criança de 3 meses de idade. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona sua personalidade, nem sua conduta social. Não houve maiores consequências do crime, uma vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais na vítima. As circunstâncias do crime não transbordam o esperado à espécie. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

A fixação da pena primária em 05 (cinco) anos de reclusão,
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, não se revela indevidamente exasperada, tendo por base os critérios judiciais negativos, concretamente fundamentados.

Estabeleço nessa fase 50 (cinquenta) dias-multa.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
2ª fase,
ausente agravantes, deve ser aplicada ao réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB), posto que suas declarações foram utilizadas para formação do convencimento judicial condenatório. Pelo que, reduzo a pena intermediária à sanção de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
3ª etapa
, ausentes causas de diminuição de pena, embora excluída,
ex officio,
a majorante do emprego de arma de fogo, persiste a causa de aumento do concurso de pessoas, motivo pelo qual deve ser mantido o acréscimo de 1/3 (um terço), totalizando ao réu a reprimenda, concreta e definitiva, de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto à pena de multa, em proporção à pena privativa de liberdade, deve ser fixada em
66 (sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Incabível a substituição por penas restritivas de direito, pois estipulada sanção superior à estabelecida para concessão de tal benefício e cometido o crime com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do CPB).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para excluir da condenação, a majorante do emprego de arma de fogo, como nova condenação do réu, nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do CPB, bem como, a exclusão da agravante da reincidência, conforme dispõe o art. 63 do CP e realizar após o redimensionamento da pena, à sanção final de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 66 (sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024